Tribunal: TJPA
Processo: 0008312-80.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008312-80.2014.8.14.0301

APELANTE: BANCO BMG SA

APELADO: MARIA JOSE DE SOUZA TULOZA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DEVER DE INFORMAÇÃO. ABUSIVIDADE ESTRUTURAL. AUSÊNCIA DE AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL. DÍVIDA SEM TERMO FINAL. DECLARAÇÃO DE QUITAÇÃO. RECÁLCULO COMO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO TRADICIONAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por instituição financeira contra sentença que, em ação declaratória de quitação de débito cumulada com indenização por danos morais, reconheceu a abusividade de contrato de cartão de crédito consignado, declarou quitado o débito, determinou o recálculo da dívida como empréstimo consignado tradicional, a restituição em dobro dos valores pagos indevidamente e a condenação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve cumprimento do dever de informação na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se o modelo de amortização adotado é abusivo e excessivamente oneroso; (iii) determinar a forma de restituição dos valores pagos indevidamente; e (iv) verificar a configuração e a adequação do valor do dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Incidem as normas do Código de Defesa do Consumidor, cabendo ao fornecedor comprovar a prestação de informação clara, adequada e suficiente.

4. A assinatura do contrato não comprova a compreensão efetiva do consumidor quanto à dinâmica financeira do produto e à inexistência de prazo de quitação.

5. O modelo contratual revela abusividade estrutural, pois os descontos mensais não amortizam o principal e perpetuam a dívida.

6. A desproporção entre o valor contratado e o montante pago caracteriza onerosidade excessiva e violação ao dever de transparência.

7. A cobrança abusiva autoriza a restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

8. Os descontos prolongados e indefinidos em folha de pagamento configuram dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO BMG SA em face da sentença proferida pela 8ª Vara Cível e Empresarial de Belém, nos autos da ação declaratória de quitação de débito c/c danos morais, ajuizada por MARIA JOSE DE SOUZA TULOZA.

A sentença foi proferida com o seguinte comando final:

“Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral e resolvido o mérito, na forma do art. 487, I do CPC declarando quitado o débito, devendo ser recalculada a dívida da autora com o réu, em fase de liquidação de sentença, cabendo, após a compensação dos valores, se houver, a restituição, em dobro, de valores pagos indevidamente, com atualização monetária pelo INPC a partir da data dos respectivos pagamentos indevidos e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação, nos termos do que ficou fundamentado neste decisum.

CONDENO A RÉ ao pagamento das custas processuais e honorários nos termos do art. 86, parágrafo único do CPC, em 10% do valor da condenação”

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, em síntese: que o cartão de crédito consignado é produto bancário regulamentado pela Lei Federal 10.820/2003 e autorizado pelo Banco Central; que houve manifestação de vontade livre e válida da consumidora, sem vício de consentimento ou defeito na prestação de informações; que o contrato encontra-se devidamente assinado e esclarece com clareza tratar-se de cartão de crédito consignado; que a apelada realizou saques complementares comprovados por TED; que não há conduta ilícita, má-fé ou falha na prestação do serviço; que a cobrança constitui exercício regular de direito, amparada no princípio do pacta sunt servanda e na boa-fé objetiva; que eventual restituição deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de má-fé; que não há dano moral configurado, tratando-se de mero aborrecimento; e que, subsidiariamente, o valor arbitrado a título de indenização mostra-se desproporcional e excessivo.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença ou, subsidiariamente, a redução da condenação e a alteração da forma de restituição para simples.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público informou a desnecessidade de sua intervenção no feito (ID 22903100).

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia situa-se no campo das relações de consumo. Aplicam-se, portanto, as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente os deveres de transparência, informação adequada e boa-fé objetiva que recaem sobre o fornecedor de serviços financeiros.

Em contratos de consumo, especialmente aqueles envolvendo produtos bancários complexos, cabe ao fornecedor demonstrar que prestou informação adequada, clara e suficiente ao consumidor. Não se transfere ao consumidor — parte vulnerável e tecnicamente hipossuficiente — o ônus de provar que não compreendeu os termos do negócio jurídico. Essa diretriz decorre diretamente do art. 6º, III e VIII, do CDC, que eleva a informação adequada à categoria de direito básico e autoriza a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.

A ausência de réplica ou de impugnação específica pela parte autora não desloca esse ônus probatório. Ao contrário: é exatamente porque o consumidor encontra-se em posição de desvantagem técnica e informacional que o ordenamento atribui ao banco o dever de comprovar — de forma robusta, clara e inequívoca — que cumpriu adequadamente sua obrigação de informar.

No caso concreto, o Banco BMG não se desincumbiu desse ônus. Embora tenha juntado aos autos o instrumento contratual assinado pela apelada, tal documento, por si só, não comprova a efetiva compreensão do consumidor acerca do produto contratado, de sua dinâmica financeira ou das consequências patrimoniais decorrentes do modelo de amortização adotado.

Isso porque o contrato foi firmado em 2008 e, desde então, vem sendo descontado mensalmente do contracheque da apelada o valor de R$396,28 (trezentos e noventa e seis reais e vinte e oito centavos), constando sempre como parcela 1/1, como se a cada mês a dívida fosse integralmente quitada e, ao mesmo tempo, integralmente renovada.

Após anos de descontos ininterruptos, a apelada já pagou o montante de R$19.695,44 (dezenove mil, seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta e quatro centavos) em razão de um empréstimo original de apenas R$4.000,00 (quatro mil reais).

Essa desproporção matemática — quase cinco vezes o valor originalmente contratado — evidencia, de forma cristalina e objetiva, a abusividade estrutural do modelo contratual. Não se trata de mera discussão sobre taxa de juros ou encargos financeiros isoladamente considerados, mas da constatação irrefutável de que o produto foi estruturado de modo a impedir a quitação da dívida, transformando-a em obrigação perpétua e exponencialmente crescente.

Os extratos e comprovantes de desconto constantes dos autos revelam que os descontos mensais são sistematicamente inferiores aos encargos financeiros incidentes sobre o saldo devedor. A cada mês, o saldo remanescente não diminui; ao contrário, é refinanciado e acrescido de novos encargos. Não há amortização real do principal. O contrato não prevê termo final nem indica número de parcelas.

Ainda que se admitam como verdadeiros todos os documentos apresentados pelo banco, o resultado prático do modelo contratual é inequívoco: dívida eterna, ausência de horizonte de quitação, crescimento exponencial do débito. Trata-se de vício objetivo, verificável matematicamente, que independe da vontade subjetiva das partes ou de eventual má-fé do banco.

Essa estrutura contratual viola frontalmente o dever de transparência material e configura onerosidade excessiva, impedindo o consumidor de avaliar, no momento da contratação, a real dimensão do compromisso financeiro assumido. Um contrato sem horizonte de quitação, que multiplica por cinco o valor originalmente devido, é estruturalmente abusivo.

A assinatura aposta no instrumento contratual não supre a ausência de informação clara, nem comprova a compreensão efetiva do consumidor acerca do produto. Informação válida — para fins de proteção consumerista — exige compreensão material, não mera formalidade documental.

O banco não demonstrou ter fornecido à apelada: simulações de evolução do saldo devedor; explicação detalhada do mecanismo do crédito rotativo consignado; esclarecimento inequívoco de que o desconto mensal seria insuficiente para amortizar a dívida; ou ciência expressa de que o contrato não possuía prazo de quitação. A simples entrega de um documento repleto de termos técnicos, números e cláusulas impressas em corpo reduzido não atende ao padrão de informação adequada exigido pelo CDC.

A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente encontra amparo no art. 42, parágrafo único, do CDC. A abusividade estrutural do produto — demonstrada objetivamente pela desproporcionalidade entre o valor contratado e o montante já pago — autoriza a aplicação da sanção legal.

Quanto ao pedido de compensação formulado subsidiariamente pelo apelante, não há espaço para seu acolhimento, ainda que houvesse comprovação da disponibilização de valores à apelada.

É que a sentença não declarou a nulidade do negócio jurídico. O que se determinou foi a declaração de quitação do débito, com recálculo da dívida como se empréstimo consignado tradicional fosse, aplicando-se taxa de juros compatível com a média de mercado para essa modalidade e possibilitando a efetiva amortização do principal.

Assim, a disponibilização de crédito em favor da consumidora — se houve — corresponde ao exercício regular do contrato na fase de sua execução. O que se reconhece como abusivo é o modelo de amortização e a incidência de encargos desproporcionais, não a entrega do valor mutuado. A compensação pretendida pelo banco pressuporia a invalidade integral do contrato, hipótese não reconhecida na sentença. O que se busca é o reequilíbrio da relação contratual, com a aplicação de parâmetros legais e contratuais adequados, e a restituição do excesso pago em razão da abusividade do modelo de cobrança.

Portanto, a fase de liquidação de sentença deverá apurar o valor efetivamente devido segundo os parâmetros de empréstimo consignado tradicional, com taxa de juros de mercado e amortização regular, confrontando-o com os valores já descontados, para fins de apuração do excedente a ser restituído em dobro.

O dano moral encontra-se configurado. A conduta do banco, ao submeter a consumidora a descontos mensais por mais de uma década, sem clareza quanto à origem ou ao termo final da obrigação, gerou angústia, frustração e abalo à tranquilidade pessoal da apelada. Esta viu comprometida parte significativa de seus rendimentos — mês após mês, ano após ano — sem saber quando — ou se — a situação seria resolvida, sempre com a indicação enganosa de "parcela 1/1", como se a dívida estivesse sendo quitada a cada desconto, quando na verdade perpetuava-se indefinidamente.

Não se trata de mero aborrecimento, mas de ofensa concreta à dignidade, à segurança financeira e à confiança legítima da consumidora, que depositou no banco a expectativa de contratar empréstimo com condições transparentes e prazo definido, mas viu-se enredada em armadilha contratual da qual não conseguia se desvencilhar.

O valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na sentença mostra-se razoável e proporcional, observando os critérios de moderação, função pedagógica da reparação e capacidade econômica das partes, sem configurar enriquecimento indevido.

3.

Parte dispositiva.

Pelo exposto, e mais o que dos autos consta,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo a sentença em todos os seus termos
.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios arbitrados na origem para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 10/03/2026